Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira, no qual requerem a extensão dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Pleiteiam que a sua eficácia estenda-se às Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro, e aos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado.



    Os peticionantes afirmam, inicialmente, que



    “[...] por ocasião da denúncia oferecida perante o douto Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público em primeira instância solicitou o desmembramento das investigações que noticiavam o suposto pagamento de contribuições de campanha eleitoral, via caixa 2, lastreadas nos mesmíssimos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, ‘em três feitos a serem desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ nº 2020.00427437’.



    O requerimento ministerial foi acolhido pela autoridade judicial, que determinou o desmembramento e parcial declínio da competência em relação a supostos outros pagamentos realizados ‘pelo Grupo Odebrecht em 2012, narrados por BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR e LEANDRO ANDRADE AZEVEDO, e que teriam sido solicitados por PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA (fato b.3), em favor do Juízo de uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal’, resultando na autuação do procedimento nº. 5063946-85.2020.4.02.5101, que atualmente tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    Do mesmo modo, o Ministério Público informou na cota da denúncia ofertada perante o Juízo da 204ª Zona Eleitoral que estava desmembrando a investigação originária, o que deu origem ao procedimento nº. 0600186- 72.2021.6.19.0204, em que se perquire suposto ‘pagamento de vantagem indevida à campanha eleitoral’ do requerente Pedro Paulo, ‘instaurado a partir de acordos de colaboração de executivos do Grupo Odebrecht’. 



    Como se verá, a ratio das decisões de 28 de junho de 2021 e 18 de março de 2022, a primeira ratificada pelo colegiado da Segunda Turma em 21 de fevereiro próximo passado e a segunda confirmada em virtude da desistência pela Procuradoria-Geral da República de recurso que havia manejado (peça 1.081), também se aplica aos casos dos ora requerentes, de modo a justificar o presente pedido de extensão.



    [...]



    Em verdade, no que diz respeito aos ora requerentes, tudo que existe na colaboração premiada do Grupo Odebrecht tem por base, em essência, os dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day. 



    Diante disso, os ora requerentes pugnaram, em sede de resposta à acusação, como diligência imprescindível ao prosseguimento do feito, lhes fosse permitido, ‘acessar a íntegra dos arquivos dos sistemas Drousys e MyWebDay B’, a fim de produzir perícia técnica (peça 1.103, página 67). 



    Ponderou a Defesa, na ocasião, que a questão se mostrava especialmente relevante no caso, considerando que o renomado perito Ricardo Molina, com ampla e notória expertise em documentoscopia, se debruçou sobre os arquivos alegadamente apresentados pela Odebrecht, constatando que não poderiam ser tidos como autênticos nem válidos no estado em que se encontravam nos autos, além de identificar indícios de manipulação fraudulenta em seus conteúdos. Observe-se, abaixo, trechos do parecer em questão, ora anexado (peça 1.104).



    As conclusões do laudo pericial do perito Ricardo Molina corroboram as afirmações do Sr. Rodrigo Tacla Duran em depoimento prestado perante o Congresso Nacional em 30 de novembro de 2017, no que se refere aos documentos alegadamente retirados dos sistemas de informática da Odebrecht e utilizados pelo Ministério Público contra os ora requerentes in casu.



    Neste cenário, não há dúvidas, por um lado, de que os elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht foram amplamente utilizados para a formação da opinio delicti em prejuízo dos ora requerentes, bem como, por outro, que os sistemas Drousys e My Web Day foram largamente utilizados como piso de justa causa da acusação, tendo sido mencionados 30 vezes no bojo da peça acusatória, inclusive no tópico II.7, denominado ‘provas do recebimento de vantagem indevida’ (cf. peça 1.100, página 30). 25. No acórdão proferido no último dia 21 de fevereiro (peça 1.032), que confirmou a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência em junho de 2021 (peça 683), o colegiado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a ‘inequívoca imprestabilidade do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como de seus anexos, como prova de acusação em relação ao reclamante’.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 2-12, grifos no original)



    Na sequência, aduzem o seguinte:



    “Além da ação penal supracitada, tramita perante a 229ª Zona Eleitoral do Estado Rio de Janeiro o processo nº. 0600009-67.2020.6.19.0229, em que o Ministério Público do Estado Rio de Janeiro imputa a suposta prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral ao requerente Eduardo Paes, envolvendo a prestação de contas da sua campanha eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro de 2008 (peça 1.112).



    [...]



    30. Ao delimitar o piso de justa causa da imputação, o Ministério Público narra na denúncia que os colaboradores premiados da Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Luiz Eduardo da Rocha Soares, João Borba Filho e Leandro Andrade Azevedo ‘relataram, em seus depoimentos, a realização de (supostos) repasses’, ‘para a campanha eleitoral do denunciado EDUARDO DA COSTA PAES, via ‘caixa dois’, através do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT’ (cf. peça 1.112, páginas 1 a 3). 



    [...]



    Previamente ao recebimento da denúncia, o requerente Eduardo Paes ponderou ao magistrado de primeira instância que a acusação fora apresentada à míngua de escorreita análise da confiabilidade e da cadeia de custódia dos elementos indiciários apresentados pelos colaboradores do Grupo Odebrecht (peça 1.114). 



    Rememorou a Defesa, na ocasião, as conclusões constantes do laudo do perito Ricardo Molina, também anexados naqueles autos, no sentido de que os dados não poderiam ser tidos como autênticos nem válidos no estado em que se encontravam, havendo, inclusive, indícios de manipulação fraudulenta em seus conteúdos (cf. peça 1.104). 



    A despeito disso, a denúncia foi recebida e o requerente Eduardo Paes apresentou resposta à acusação (peça 1.115 e 1.116).



    [...]



    Tal como ocorrera nos autos de nº. 0600020-74.2020.6.19.0204, a relevância de se periciar os dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day foi da mesma forma reconhecida, tanto pelo Juízo de primeira instância quanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, de modo a tornar incontroverso que se trata de prova fundamental ao processo nº. 0600009- 67.2020.6.19.0229, em curso perante a 229ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 



    Não há dúvidas, por um lado, de que os elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht foram amplamente utilizados para a formação da opinio delicti, bem como, por outro, de que os sistemas Drousys e My Web Day foram largamente utilizados como fundamento da acusação, tendo sido mencionados 13 vezes na denúncia, inclusive em seu tópico III, em que é dito que ‘no caso em questão, consta das planilhas extraídas dos sistemas acima mencionados (Drousys e My Web Day) a anotação de dois (supostos) pagamentos, consolidados em 04/07/2008 e 25/09/2008, em favor de ‘NERVOSINHO’, (...), que se referia a EDUARDO DA COSTA PAES (cf. peça 1.112, páginas 6/7).



    [...]



    Como visto linhas acima, por ocasião da oferta da denúncia perante o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público informou o desmembramento parcial das investigações que noticiavam o pagamento de contribuições de campanha eleitoral, via caixa 2, lastreadas nos mesmíssimos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht (cf. peça 2), e requereu o declínio de competência em relação a uma delas, o que, na dicção do Ministério Público, se daria ‘em três feitos a serem desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ nº 2020.00427437’ (cf. peça 2, página 7).



    [...]



    Resta inequívoco, pois, que a base indiciária da investigação realizada nos autos do procedimento nº. 5063946-85.2020.4.02.5101 reside nos sistemas informáticos da Odebrecht, cognominados Drousys e My Web Day, dos quais foram supostamente extraídos os documentos apresentados ao Ministério Público Federal pelos colaboradores premiados.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 13-22)



    Em seguida, os peticionantes afirmam que



    “A segunda investigação desmembrada pelo Ministério Público oriunda do Inquérito nº. 4.435/DF, referente ao ano de 2010, contém expressas referências a elementos de prova oriundos dos sistemas informáticos do Grupo Odebrecht. 



    Após o desmembramento, o Ministério Público com atuação em primeira instância requereu medida cautelar de busca e apreensão, autuada sob o nº. 0600198-23.2020.6.19.0204, tendo sido posteriormente anexada aos autos da respectiva inquisa, apontando como piso de justa causa da sua pretensão supostos elementos de corroboração alegadamente extraídos do ‘do sistema Drousys’, conforme se infere dos seguintes excertos da petição em que requereu a medida extrema (peça 1.125):



    [...]



    Resta inequívoco, pois, que a base indiciária da investigação em questão reside nos sistemas informáticos da Odebrecht, cognominados Drousys e My Web Day, de onde foram supostamente extraídos os documentos apresentados ao Ministério Público Federal pelos colaboradores premiados.



    Como visto anteriormente, as duas ações penais cujo trancamento ora se pretende foram deflagradas em momentos próximos do certame em que o requerente Eduardo Paes viria mais uma vez a ser eleito pela população carioca para mais um mandato de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, quando já despontava como favorito nas pesquisas de intenção de voto. 



    Inequívoco, pois, que a colaboração premiada firmada por ex-executivos do Grupo Odebrecht, sustentada, em larga escala, pelos elementos indiciários extraídos dos seus sistemas de informática, disponibilizadas a partir do Acordo de Leniência nº. 5020175-34.2017.4.04.7000 – tidos como provas ilícitas por esta egrégia Suprema Corte –, originou não apenas ações penais em desfavor dos requerentes, mas também tem tido nefasta influência nos processos democráticos do Rio de Janeiro. 



    Deste modo, não bastasse a já reconhecida ilicitude das provas extraídas dos acordos celebrados por ex-executivos da Odebrecht, percebe-se, ademais, que os ora requerentes têm sido especialmente prejudicados pela utilização de tais evidências em ataques igualmente ilícitos às suas reputações, com repercussões que já resultaram em indevida interferência em processos democráticos do país, turbando-os efetivamente.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 27-36, grifei)



    Ao final, formulam os seguintes pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência no último dia 28 de junho de 2021 (peça 683), confirmada pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no dia 21 de fevereiro de 2022 (peça 1.032), a fim de que:



    a) seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata paralisação da tramitação das ações penais de números 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso perante a 204ª Zona Eleitoral e a 229ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, e dos procedimentos investigatórios de nº. 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101, ‘desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ nº 2020.00427437’, o primeiro em trâmite perante o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo perante a 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;



    b) seja declarada a ilicitude dos elementos de prova alegadamente extraídos dos sistemas de informática da Odebrecht mencionados nas denúncias ofertadas no âmbito das ações penais supracitadas, com o consequente trancamento de ambos os feitos.



    Caso Vossa Excelência não repute cabível o pedido de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pugnam os requerentes pela concessão de Habeas Corpus de ofício, com vista ao atendimento das mesmas pretensões indicadas no parágrafo anterior. 



    Se porventura indeferidos os pedidos supra, requer-se ao menos seja declarada a ilicitude dos referidos elementos de prova, ordenando-se aos Juízos da 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro e da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que desentranhem tais evidências dos autos, na forma do artigo 157 do Código de Processo Penal, e em seguida reavaliem se há justa causa para o prosseguimento das ações penais de nº. 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229; bem como para os procedimentos investigatórios de nº. 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946-85.2020.4.02.5101, abstendo-se os Ministério Público Eleitoral e Federal, ainda, de fazer uso de tais elementos de prova em quaisquer outros procedimentos investigatórios porventura existentes.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 37-39)



    É o relatório.



    Bem examinados os pleitos formulados, relembro que, em decisão de minha lavra em favor de Walter Carvalho Marzola Faria, determinei, em juízo cautelar, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a qual transitou em julgado sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977).



    Quanto ao comando definitivo, anoto a perda superveniente de seu objeto, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, face ao trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Em relação ao pedido sob análise, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação, na qual declarei a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, verbis:



    “Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante.



    Vale ressaltar, por oportuno, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto às consequências jurídicas dos vícios insanáveis acima tratados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28, grifos meus).” (doc. eletrônico 987, grifos no original)



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão. Confira-se a ementa de tal julgado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Este julgado também transitou em julgado, como certificado pelo doc. eletrônico 1.025.



    Pois bem. No caso sob exame, Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira requerem seja estendida a eles a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova utilizados nas Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso nas 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro, e nos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mencionado Estado.



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades nestes autos, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão na reclamação constitucional perante o STF, “os atos questionados [...] nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    Da mesma forma, como também já assentei em pedidos similares ao presente, o deferimento da supracitada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifei)



    No caso, a existência de elementos de convicção aptos a indicar a imprestabilidade da prova aqui debatida foi atestada na decisão da Segunda Turma do STF acima referido – transitado em julgado, repita-se -, em razão da já comprovada contaminação probatória do material arrecadado pelo Juízo Federal de Curitiba, no qual tais feitos até então tramitavam, seja por incompetência, seja por suspeição, seja, ainda, por sua manipulação inadequada. 



    Passando ao pleito aqui formulado, vejo que os requerentes respondem a feitos que tramitam nas Justiças Eleitoral e Federal do Estado do Rio de Janeiro, com características idênticas àquelas identificadas nos casos levados em consideração nos precedentes supracitados, com imputações calcadas majoritariamente nos sistemas de informática da Odebrecht obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela referida empresa.



    Na exordial apresentada na 204ª Zona Eleitoral/RJ, vejo, em juízo preliminar, que a acusação baseou-se essencialmente nos documentos alegadamente extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day, integrantes do chamado “Setor de Operações Estruturadas” daquela empreiteira, produto do supracitado acordo de leniência. Na peça, observa-se a referência aos mencionados sistemas em 30 oportunidades, como se vê, por exemplo, no tópico II.7, denominado “Das Provas do Recebimento de Vantagem Indevida” (doc. eletrônico 1.100, fls. 30-53). A decisão de recebimento da denúncia também deixa claro que o Juízo a quo considerou essenciais tais elementos, como se extrai da peça reproduzida no doc. eletrônico 1.102, fls. 28-30.



    A ação penal que tramita na 229ª Zona Eleitoral do Estado Rio de Janeiro (autos 0600009-67.2020.6.19.0229) também é rica na utilização dos sistemas Drousys e My Web Day no tópico III da exordial, intitulado “Do Modus Operandi”, quando mencionadas as “planilhas, extraídas dos sistemas” nas quais constariam “a anotação de dois (supostos) pagamentos, consolidados em 04/07/2008 e 25/09/2008, em favor de ‘Nervosinho’, codinome dado por Benedicto Barbosa da Silva Júnior, e confirmado por João Borba Filho, Leandro Andrade Azevedo e Luiz Eduardo da Rocha Soares, que se referia a Eduardo da Costa Paes”. Observe-se nas 9 laudas da denúncia em questão que existem 13 referências aos sistemas de informática do Grupo Odebrecht (doc. eletrônico 1.112, fls. 5-6). 



    No que tange aos procedimentos desmembrados, naquele que se encontra sob a competência da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos 5063946-85.2020.4.02.5101), o Parquet discorre expressamente, em suas razões, sobre as mencionadas provas contaminadas. Confira-se:



    “Inicialmente cabe destacar que a ODEBRECHT S/A obteve a extração dos dados relacionados ao sistema Drousys, armazenados em servidor localizado na Suécia, para onde os dados haviam sido migrados a partir da Suíça, e forneceu uma cópia sua ao Ministério Público Federal, atendendo ao acordo de leniência firmado (1ª entrega). De maneira semelhante, a ODEBRECHT S/A também obteve a extração dos dados relacionados aos sistemas Drousys e My Web Day, armazenados em servidor localizado na Suíça, e, em atenção ao acordo de leniência firmado, forneceu uma cópia sua ao Ministério Público Federal (2ª entrega). Atendendo ao Pedido Ativo de Assistência Jurídica em Matéria Penal, as autoridades suíças encaminharam a cópia dos sistemas Drousys e My Web Day, mantidos em servidores na Suíça (3ª entrega). 



    Durante o curso dos exames periciais realizados pela Polícia Federal, a ODEBRECHT S/A forneceu a cópia de dados compatíveis com o conteúdo de um ironkey, que havia se tornado acessível em momento posterior à primeira extração de dados efetivada (4ª entrega). Esses foram, portanto, os materiais disponibilizados contendo cópia dos sistemas informatizados Drousys e My Web Day utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, que foram submetidos a exame pericial. 



    A Polícia Federal realizou perícia técnica nos materiais apreendidos e elaborou o extenso e exauriente Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, juntado no evento 1536 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, concluindo pela autenticidade e integridade dos materiais (ANEXO4 e ANEXO5).” (doc. eletrônico 1.124, fls. 188-207, grifei)



    Por fim, na investigação 0600186-72.2021.6.19.0204 (204ª Zona Eleitoral/RJ), também desmembrada, há expressas referências a elementos de prova oriundos dos sistemas do Grupo Odebrecht, também apontando como piso de justa causa supostos elementos de corroboração alegadamente extraídos do sistema Drousys, conforme se infere do documento eletrônico 1.125.



    Vale ressaltar, por oportuno, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto às consequências jurídicas dos vícios insanáveis acima tratados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes” (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28).



    Cuida-se, como tenho destacado em outras ocasiões, do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, o qual significa, segundo Paulo Rangel, “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Nessa linha de raciocínio, observo, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do direito invocado pelos requerentes, como também o perigo de dano ao seu status libertatis, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida na inicial, inclusive no bojo de ações reclamatórias, segundo autorizam reiterados precedentes desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, determino, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso nas 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro, e dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101, o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, em relação a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira, até ulterior deliberação sobre o pleito por estes formulado. 



    Solicitem-se informações aos juízos reclamados, voltando a seguir os autos conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator